Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0700543-92.2020.8.07.0000 Agravante : DISTRITO FEDERAL Agravado : PLANALTO PAINEIS LTDA - EPP Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença proposto contra o agravante por PLANALTO PAINEIS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de retificação do valor do precatório requerido pelo credor, considerando preclusa a discussão acerca dos cálculos homologados anteriormente. Em suas razões recursais, narra que formulou pedido de retificação da requisição com base nos valores apresentados pelo Núcleo de Cálculos da PGDF, contudo, o juízo indeferiu o pedido por entender ser hipótese de preclusão. Defende que foi detectado um erro nos cálculos elaborados pela d. Contadoria Judicial, pois corrigiu os valores devidos pela Taxa Selic acumulada do BACEN, no qual computa juros, o que gerou anatocismo, visto que a Selic já abrange juros e correção monetária. Ressalta a possibilidade de correção de erros materiais, notadamente quando são evidentes e ressalta a possibilidade de revisão dos valores, notadamente quando eivados de vícios, consubstanciando em fonte de enriquecimento ilícito por parte do credor. Aduz que o montante apurado resultou em valor superior ao devido em R$ 252.405,02 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e dois centavos), conforme cálculos elaborados pelo Núcleo de Cálculos em Precatórios e RPVs da PGDF. Requer que seja conferido efeito suspensivo e, ao final, seja provido o recurso para retificar o precatório, reconhecendo-se um excesso no valor de R$ 252.405,02 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e dois centavos). Sem custas, ante a isenção legal, nos termos do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Por meio do despacho ao id. 13746741 o agravante foi intimado a promover a juntada dos documentos obrigatórios (artigo 1.017, I, CPC). O agravante juntou a petição e documentos ao id. 14095714 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, dispensado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, CPC). Vejamos. Consoante extrai-se dos autos, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo autor para julgar procedente o pedido de indébito fiscal (não incidência de ISS sobre os serviços de veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade por qualquer meio (id 14095718 p. 197/201). Ao id. 14095718 p. 210/219, o credor apresentou liquidação de sentença com planilha de valores recolhidos a título de ISS à Fazenda (janeiro/2005 a outubro/2010), totalizando, nominalmente, R$239.375,65 e requereu a fixação, pelo Juízo, dos parâmetros para correção do (in)débito. Impugnação do Distrito Federal ao id. 14095718 p. 223/224. Réplica do Credor ao id. 14095718 p. 228 e ss. Impugnação do Distrito Federal ao id. 14095718 p. 247 e ss. Manifestação do Credor ao id. 14095718 p. 259/264 em que pugna pela incidência da SELIC, honorários sucumbenciais, periciais e custas, totalizando o valor de R$801.343,53. Manifestação do Distrito Federal ao id. 14095718 p. 269/279, em que o setor técnico da Procuradoria apontou um débito de R$419.229,78, em junho/2018). Decisão do Juízo de origem pela ausência de valores a liquidar (id. 14095718 p. 284). O acórdão no agravo de instrumento foi provido “para declarar a obrigação do agravado em restituir o indébito decorrente do recolhimento indevido de ISS” (id. 14095718 p. 367/371). O d. Juízo a quo determinou a atualização dos valores pela Contadoria, conforme decisão ao id. 14095718 p. 373. A d. Contadoria anexou os cálculos em que as quantias a título de restituição de ISS foram corrigidas pela Taxa Selic Acumulada (mesma aplicada na calculadora do cidadão), tendo o débito principal alcançado R$780.457,14 (id. 14095718 p. 376/382) e os honorários R$13.866,04. Intimadas as partes (id. 14095718 p. 383), o credor concordou com os valores e o Distrito Federal não se manifestou (id. 14095718 p. 386). Sobreveio a homologação dos cálculos pelo Juízo, nos termos da decisão, de 10.06.2019, ao id. 14095718 p. 387, que determinou a expedição das requisições necessárias. Não houve manifestação do Distrito Federal, tendo sido os autos encaminhados à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios em 12.08.2019 (id. 14095718 p. 410). Expedidos os ofícios requisitórios (id. 14095718 p. 420) pela COORPRE, os autos retornaram ao Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública. O. d. Juízo determinou a intimação das partes sobre o ofício da COORPRE e, depois, o arquivamento dos autos, após o pagamento (p. 421). As partes não se manifestaram, conforme o teor da certidão ao id. 14095718 p. 422, de 04.11.2019. Sobreveio, em 08.11.2019, a petição do Distrito Federal impugnando a utilização da Taxa Selic Acumulada do BACEN (id 14095718 p. 425/426). De início, insta ressaltar que o mérito do recurso está relacionado à existência de preclusão ou não para o Distrito Federal discutir o valor exequendo. Com efeito, agiu com acerto o d. juízo a quo ao decretar a preclusão incidente sobre a matéria. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade da parte discutir questão já decidida (artigo 507 do CPC). Ademais, “somente o erro aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo; já os elementos do cálculo, os critérios do cálculo, ficam cobertos pela autoridade da coisa julgada” (NEGRÃO. Theotonio. Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 526). Na hipótese sob exame, as partes foram intimadas para se manifestar sobre os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, tendo o Distrito Federal permanecido inerte (id. 14095718 p. 383 e 386). Na sequência, sobrevindo a decisão ao id 14095718 p. 387, em que o d. Juízo consignou a atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial “(...) sem insurgência das partes, motivo pelo qual os homologo”, sem insurgência do Distrito Federal. E mais, após a expedição dos ofícios requisitórios (id. 14095718 p. 420) pela COORPRE, as partes foram intimadas sobre o ofício da COORPRE e determinação de arquivamento, após o pagamento (id. 14095718 p. 421), tendo sido certificado, uma vez mais, o transcurso do prazo para falar nos autos (id. 14095718 p. 422). Assim, ao invés de impugnar os cálculos no momento oportuno, ou interpor, se necessário, o recurso cabível, o agravante/executado permaneceu inerte, o que não coaduna com a vocação do processo de seguir adiante, mormente afastada a possibilidade de erro meramente material. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ausente o necessário substrato probatório capaz de sustentar o pleito do agravante, tem-se que a análise feita por ocasião da decisão liminar é suficiente para proclamar o acerto da decisão resistida. 2. Preclusa a oportunidade para o executado impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sua homologação é medida que se impõe. 3. Agravo não provido. (Acórdão n.1004553, 20160020237352AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 659/671) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA PRECLUSA. I - Já tendo sido apreciada a manifestação sobre os cálculos e decididos todos os parâmetros de apuração final do débito, torna-se descabida nova vista da conclusão da Contadoria, para fins de impugnação, porquanto de caráter meramente protelatório. (...) III - É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. IV - Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão n.994882, 20160020428586AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 846/895) Eventual prejuízo que porventura recaia sobre a Administração é questão a ser dirimida na perspectiva e eventual incúria dos seus agentes, quando deram ensejo à preclusão retro anotada, mesmo porque, numa ponderação de valores, a quebra do princípio da marcha processual avante não há de vir como negação a uma premissa maior para o Sistema Processual. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar de suspensão do curso do feito na origem até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2.010 Desembargador CARLOS RODRIGUES - Relator